Tribunal: TJMT
Processo: 0000725-10.2005.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000725-10.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), GUIZARDI JÚNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –

ORIENTAÇÃO FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.340.553/RS) - NÃO CONFIGURADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, pois, deve ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especial de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000725-10.2005.8.11.0041, proposta em desfavor de
GUIZARDI JÚNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
, reconheceu a prescrição direta dos créditos tributários e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve o decurso de prazo suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, o feito permaneceu paralisado por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, pois nota-se nos autos a ausência de expedição da carta de citação ou cumprimento do mandado.

Argumenta que não houve inércia da Fazenda Pública em relação ao andamento do feito. Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença combatida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 79408489).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
contra a sentença proferida pelo Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000725-10.2005.8.11.0041, proposta em desfavor de
GUIZARDI JÚNIOR ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
, reconheceu a prescrição direta dos créditos tributários e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se
dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do apelado
em 27/04/2004
, objetivando a cobrança de crédito tributário de IPTU, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 10.571,17 (dez mil, quinhentos e setenta e um reais e dezessete centavos), conforme se verifica das CDA(s) junto aos ids 73620503, 73620504, 73620505, 73620506, 73620507, 73620508, 73620509, 73620510, 73620511 e 73620512)
.

O despacho citatório foi proferido
em 28/08/2013
(id. 28179681, p.02), pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, contudo, a citação da apelada restou inexitosa.

Em
03/02/2015
o processo foi redistribuído para Vara Especializada de Execução Fiscal. Ato contínuo,
em 19/02/2016
foi expedido mandado de citação (id 28179681, p. 4), não tendo sido cumprido pelo Oficial de Justiça por falta de pagamento da diligência (id 28179682, p. 3)

Logo em seguida sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição direta dos créditos tributários com vencimento em 29/01/1999, cuja data da distribuição do executório fiscal se deu em 27/12/2004, quando já haviam decorridos mais de cinco anos sem a ocorrência de causa interruptiva estabelecida no art. 174, do CTN.

Outrossim, a decisão do juízo
a quo
quanto aos créditos remanescentes, com vencimentos a partir de 2000, concluindo por uma questão de ordem pública, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, sem prévia manifestação da Fazenda Pública por se tratar de execução fiscal de pequeno valor, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, extinguindo o feito (id. 73620524).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, a contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 174 do CTN, começa a fluir no dia seguinte ao do vencimento para pagamento do tributo. A partir daí o fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

No caso dos autos, é possível
, averiguar que o tributo que teve seu vencimento na data de
30/01/1999
e a Ação Executória foi ajuizada em 27/12/2004, foi alcançado pela prescrição.

Em relação à prescrição intercorrente, quanto aos créditos remanescentes, faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento dos autos.

Não se configura, portanto, o instituto, se o credor impulsiona o processo e promove diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Ao passo que, para declarar a prescrição intercorrente é necessário seguir os critérios estabelecidos pelo REsp paradigma 1.340.553/RS, bem como Súmula 314 do STJ, que diz
: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

[...] não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art.40 da Lei 6.830/1980, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse é o teor da Súmula 314/STJ: Em Execução Fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.
Precedentes: (REsp. 1.837.371/MG. Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJe 18.11.2019 e Agint na Rcl 37.213/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.8.2019) [
...] 4. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1841330/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 24/09/2020). g.n

No caso dos autos, verifica-se que sequer houve a citação do executado, tampouco foi diligenciado para localizar bens passíveis de penhora do devedor. Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que a execução ficou paralisada por período superior a cinco (5) anos, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça.

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INOBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.
Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis;
logo, se tanto o executado como seus bens foram encontrados, não há sequer, termo inicial de contagem prescricional. Sentença modificada. Recurso provido. (N.U 0000136-63.2010.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).
(Grifou-se).

Assim, considerando que a prescrição intercorrente somente possui lugar quando se encontram conjugados o decurso de tempo e a inércia da Fazenda Pública, não se há de reconhecê-la no caso concreto.

Ante exposto,
dou provimento
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021